Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E DE TV POR ASSINATURA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido declarada a inexistência de débito relativo ao contrato firmado entre as partes, bem como foi condenado o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. O autor/recorrente requer a reforma da sentença para que seja o réu/recorrido condenado a apresentar justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, bem como para se retratar acerca de alegações no tocante a supostas restrições cadastrais. Ao final, requereu o arbitramento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O réu/recorrente, por sua vez, requer, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
5. Da análise dos autos, restou comprovado o cancelamento de serviço, sem, contudo, ter havido solicitação do autor/recorrente, por supostas divergências cadastrais que não foram demonstradas pelo réu/recorrido. Ademais, o autor/recorrente experimentou uma série de transtornos nas oportunidades em que tentou restabelecer o fornecimento do serviço, de modo que a má-prestação restou evidente.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
7. Sob tais critérios, o valor fixado pelo Juízo de origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), está de acordo com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual a sentença não merece reforma. Quanto aos demais pedidos formulados pelo autor/recorrente, a sentença recorrida expressamente declarou a existência de má-prestação do serviço pelo fornecedor de serviços, tornando-se desnecessário compelir o réu/recorrido a declarar os motivos pelos quais promoveu o cancelamento indevido, os quais, inclusive, tratam-se de pretensão resistida.
8. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca.